Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-55.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000128-55.2016.8.11.0003
RECORRENTE(S): GENI MARIA JESUS DE SOUZA
RECORRIDO(S): SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54877958) interposto por GENI MARIA JESUS DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 52336976):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VAN DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. DERRAPAGEM. LESÃO EM PASSAGEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO MÉDICO ELABORADO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MULTA DE LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
Dispensável a realização da perícia médica, pois a própria autora acostou laudo elaborado na via judicial para ser utilizado como prova (ação de DPVAT – mesmo acidente), sendo desnecessária a repetição da avaliação por perito.
A prova do nexo de causalidade não está presente para caracterizar responsabilidade pela lesão da demandante, razão por que improcedem os pleitos indenizatórios formulados na inicial.
A autora distorceu a realidade dos fatos, omitindo informações importantes para o deslinde do feito, de modo que a condenação em litigância de má-fé mostra-se escorreita.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000128-55.2016.8.11.0003. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 31/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 5o, LIV e LV e 37 da Constituição Federal.
Argumenta que “não andou bem o respeitável Acórdão recorrido ao considerar que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para embasar um decreto de procedência.” (id. 54877958 – p. 16).
Sustenta, ainda, que o decisum não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “não foi oportunizada à Recorrente a produção das provas necessárias para o deslinde da questão, uma vez que o í. Magistrado singular não conheceu das conclusões do laudo pericial realizado no pedido DPVAT, tampouco designou perícia médica para comprovar a origem das sequelas que aflige a Recorrente” (id. 54877958 – p. 20)
Por fim, alega ser indevida a condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 54937499) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 54972462).
Contrarrazões no id. 62522961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação e julgou escorreita a sentença que, após o indeferimento de produção da prova pericial requerida, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões relatadas, conforme excertos abaixo (id. 52336976):
“Durante o tramite processual, a parte autora requereu a realização de perícia médica e trouxe laudo médico elaborado nos autos n° 8208-62.2015.8.11.0002, o qual conferiu o recebimento do seguro DPVAT por invalidez permanente decorrente do acidente em questão.
Na decisão de ID Num.3753520 o juízo indeferiu o pedido de prova pericial, “posto que a requerente acostou aos autos perícia realizada em pedido de DPVAT – evento 4799882 – em que tal laudo delimita as limitações da requerente”
A sentença foi prolatada durante a Audiência de Instrução (ID Num. 3753535) consignando que: (...) Registro ainda que deixo de conhecer das conclusões do laudo pericial realizado no pedido de DPVAT, evento 4799882, posto que o Sr Perito descreve que a requerente compareceu à perícia desacompanhada de documentos médicos e exames, soma-se que a autora afirmou a este juízo que só levou, na data da perícia, os documentos que o seu advogado mandou, assim foi escolhido quais documentos médicos deveriam ser apresentados ao perito, o que retira a credibilidade do laudo, posto que sua conclusão foi induzida com a ocultação do histórico médico.
(...)
Portanto, a derrapagem ocorreu com veículo que prestava serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, no qual se encontrava presente a autora da ação, contudo, in casu não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o transporte e as sequelas físicas que a autora atribui aos requeridos.” (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois apesar de ter requerido a produção de prova pericial, o d. magistrado indeferiu o pedido e, ao julgar a ação entendeu não demonstrado o nexo de causalidade, prova que dependia da perícia requerida. Portanto, alega que “não foi oportunizada à Recorrente a produção das provas necessárias para o deslinde da questão, uma vez que o í. Magistrado singular não conheceu das conclusões do laudo pericial realizado no pedido DPVAT, tampouco designou perícia médica para comprovar a origem das sequelas que aflige a Recorrente” (id. 54877958 – p. 20)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII